Tribunal: STF
Processo: RHC 64170
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-21
Data de publicação: 1986-10-21

Ementa:
- PRISÃO POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTICIA.
CONTA DE LIQUIDAÇÃO QUE SEPARA, PERFEITAMENTE, AS CUSTAS E
HONORARIOS DA PARCELA EXIGIDA DE ALIMENTOS, SÓ ESTA CONSIGNADA NO
MANDADO DE PRISÃO.
SUCESSIVO OFERECIMENTO DE BENS A PENHORA, CARACTERIZANDO
EXPEDIENTE PROTELATÓRIO DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE PENSIONAR.
DEMAIS ALEGAÇÕES DEPENDENTES DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA,
INCOMPATIVEL COM A NATUREZA DO HABEAS CORPUS.
RECURSO IMPROVIDO.